Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO PRESO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. A prova contida nos autos demonstra que o filho atingiu a maioridade, apresentando 23 (vinte e três) anos de idade e encontra-se atualmente recluso, sob custódia do Estado, de forma que a exoneração da obrigação alimentar é medida que se impõe.
3. O recolhimento do alimentando em estabelecimento prisional, mantido pelo Estado, afasta um dos requisitos para a permanência da obrigação alimentar.
4. Apelação conhecida e não provida.